Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-69.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000331-69.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA Agravados: LUIZ MARCOS VIEIRA DE SOUZA EIRELI E OUTROS (3) Advogado(s): JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, sem extinguir o processo executivo. II. Questão em discussão 2. Definir a natureza jurídica da decisão que julga parcialmente procedentes os embargos à execução sem extinguir o processo executivo e, por consequência, o recurso cabível contra tal pronunciamento. III. Razões de decidir 3. O critério determinante para qualificação da natureza jurídica do pronunciamento que julga embargos à execução é o efeito sobre o processo executivo: se a execução prossegue, o pronunciamento é decisão interlocutória; se a execução é extinta, é sentença. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, julgados parcialmente procedentes os embargos à execução sem extinção do processo executivo, o pronunciamento tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro na eleição da via recursal, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão que julga parcialmente procedentes os embargos à execução de título extrajudicial, sem extinguir o processo executivo, tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra tal pronunciamento configura erro grosseiro, vedada a fungibilidade recursal". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 932, III; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8000331-69.2023.8.05.0244, sendo Agravante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Agravados Luiz Marcos Vieira de Souza Eireli e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator